Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO EM GRUPO ECONÔMICO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATUAÇÃO FRAUDULENTA COMO SÓCIO OCULTO. ARRESTO. LIBERAÇÃO DE VALORES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO. ANALOGIA. PERCENTUAL EQUÂNIME. PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas para provimento apenas parcial do recurso.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.